Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL EM PROGRAMA HABITACIONAL. CADEIA DOMINIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por CARMOSA EMIDIO DE SOUSA contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória de imóvel situado na QNP 16, Conjunto D, Lote n.o 38, Ceilândia/DF, ajuizado contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF). A autora sustentava ser legítima cessionária dos direitos aquisitivos do imóvel e pleiteava a expedição de carta de adjudicação e registro da propriedade em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a ausência de anuência da CODHAB/DF e de registro da cessão de direitos no cartório de imóveis impede a adjudicação compulsória;(ii) verificar se foram cumpridos os requisitos legais para transferência da propriedade do imóvel em favor da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória requer contrato de compra e venda válido, quitação integral do preço, ausência de cláusula de arrependimento e recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva, conforme os arts. 1.417, 1.418 e 466-B do Código Civil.
4. A ausência de registro do contrato ou da cessão de direitos no cartório de imóveis não obsta, por si só, o direito à adjudicação compulsória, nos termos da Súmula 239/STJ.
5. No entanto, é imprescindível comprovar a regularidade da cadeia dominial do imóvel e a legitimidade da cessionária, o que não foi demonstrado nos autos, pois a documentação apresentada não comprova a posição da autora como última cessionária legítima.
6. A existência de cláusula de arrependimento no contrato de cessão compromete a irrevogabilidade e irretratabilidade da transação, elemento essencial para constituição do direito à adjudicação.
7. A vedação à cessão de direitos sem anuência da CODHAB, estabelecida pela Lei Distrital n.o 3.877/2006 (revogada posteriormente), não se aplica quando preenchidos os requisitos para adjudicação compulsória, mas a autora não logrou comprovar tais condições.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.417, 1.418 e 466-B; Lei Distrital n.o 3.877/2006, art. 10 (revogado).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; TJDFT, Acórdão 1349212, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, j. 17/06/2021; TJDFT, Acórdão 1857003, Rel. Des. LEONOR AGUENA, j. 02/05/2024.

(td)